Tribunal: STF
Processo: ARE 1142900
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado: 



    PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICO ESTADUAL. MILITAR. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO §1° DO ART. 94 DA LC ESTADUAL W 39/2002. AFASTADA. DIREITO PLEITEADO REFERENTE A SITUAÇÃO JURÍDICA POSTERIOR À INSTITUIÇÃO DE REGIME DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL PELA LC ESTADUAL N" 039/02 C/C LC ESTADUAL W 44/2003. DIREITO INEXISTENTE . SENTENÇA MANTIDA. 



    1- A presunção de constitucionalidade de leis deve prevalecer, salvo prova de vícios material ou formal em relação ao processo legislativo concernente à legislação atacada, o que não ficou demonstrado. O dispositivo questionado trata de incorporação de gratificação por exercício de função comissionada ou gratificada aplicável aos servidores públicos em geral, revestindo-se de caráter exclusivamente administrativo/previdenciário, não havendo qualquer relação precípua com a atividade militar. Preliminar de inconstitucionalidade afastada. 



    2- O direito à incorporação da gratificação (DAS) na atividade pleiteado refere-se ao exercício de cargo em comissão posterior à vigência da LC estadual n° 44 de 23/1/2003 que já havia extinto tal direito. 



    Recurso conhecido e desprovido. 



    2. A controvérsia apresentada nestes autos também foi submetida ao Supremo Tribunal Federal na ADI 5.154/PA, de Rel. Min. Luiz Fux, em que está em discussão a constitucionalidade de dispositivos da Lei Complementar nº 39/2002, a qual instituiu o Regime Previdenciário dos Militares e Servidores do Estado do Pará, e cujo mérito ainda está pendente de julgamento.



    3. Em situações como a presente, esta Corte tem admitido que se proceda à devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de aguardar a solução da controvérsia por meio do julgamento definitivo da ação de controle concentrado de constitucionalidade. Nesse sentido: RE 995.900, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 1.390.185, Relª. Minª. Cármen Lúcia; RE 1.400.964, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.019.757, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 1.132.500, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    4. Diante do exposto, afasto o sobrestamento do feito para determinar o retorno dos autos à origem, onde deverão aguardar o julgamento final da ADI 5.154/PA, após o que deverá ser realizado novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, com sua remessa ao Supremo Tribunal Federal, se for o caso.



    Publique-se.



          Brasília, 24 de março de 2023.



     



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator